Tribunal: TJSP
Processo: 2278075-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO MÉRITO – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO V. ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.